Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710079-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVER CLEMENTE COSTA, AMANDA ABADIA COSTA, CLAUDIO CLEMENTE COSTA, ANDREIA DE FATIMA COSTA, DIOLINA NEUZA GERMANA COSTA, ANA PAULA COSTA AGRAVADO: BUSINESS GESTAO EMPRESARIAL SA, AGP PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS S/A, FB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ATIVUS PARTICIPACOES S.A., GIBRALTAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado por CLAUDIO CLEMENTE COSTA e OUTROS em face de decisão proferida por esta Relatora, que, em sede liminar, indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos (id. 44931495): (...) Com efeito, da análise feita neste juízo preliminar e limitado de cognição, não reputo plausíveis as alegações deduzidas pela parte autora, ora agravante, como justiçadoras da concessão da medida liminar vindicada. A partir de um juízo de cognição incipiente, tenho que os argumentos delineados pela parte recorrente não evidenciam a probabilidade do direito alegado, principalmente porque ela reconhece a existência de sentença com trânsito em julgado em seu desfavor, a qual abrange, exatamente, o descabimento da usucapião, “seja porque não há matrícula individualizada do imóvel, seja porque parte da área constitui terra pública, seja porque a área ocupada pelos autores corresponde apenas parte da área que pretendem usucapir, não se mostrando cabível o reconhecimento da propriedade em favor dos autores.” (id. 126264386, dos autos originários). É dizer, se os recorrentes não são proprietários da área ocupada e esta é de titularidade do poder público, nada mais coerente que a desocupem, voluntariamente, como determinado na decisão agravada, justamente para evitar demandas judiciais nesse sentido. Ademais, os argumentos relacionados à ausência de determinação na sentença para desocupação da área, ou de que parte da área é destinada a regularização fundiária, ou, ainda, que o processo de desapropriação e interesse público sobre a área é recente, não são suficientes para viabilizar o deferimento da liminar pretendida, sob pena de se proferir decisão conflitante com a lançada nos autos originários. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva, revela-se imprescindível uma análise mais detida e aprofundada dos argumentos recursais e dos documentos que instruem o processo, viabilizando, em especial, o regular contraditório em sede recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. (...) (id. 44931495 - Pág. 3) O agravante alega ter pleiteado a permanência na área objeto da usucapião (cuja ação foi julgada improcedente) até o advento da regularização fundiária. Afirma, nesse sentido, que a área de propriedade do poder público é pequena em comparação a área de propriedade particular. Finaliza dizendo que para desocupação de toda área é necessário a adoção dos procedimentos corretos conforme prevê a legislação vigente e os princípios constitucionais. Nesses termos, em síntese, pugna para que, em sede de reconsideração, a desocupação se dê sob a área considerada pública a ser definida pela Terracap. É o relatório. Decido. No tocante aos argumentos aviados pela parte recorrente em seu pedido de reconsideração, nada obstante a insurgência, não vislumbro presentes elementos que possam modificar a decisão retro. Quanto ao requerimento de permanência na área particular, sob o argumento de que apenas parcela da área é considerada pública, trata-se, a toda evidência, de pedido juridicamente impossível, pois, como visto, a ação de usucapião da área foi julgada improcedente, não pertencendo aos agravantes a área ocupada. Além do mais, a alegada necessidade de adoção de procedimentos legais para a desocupação não é discutida nesses autos, haja vista tratar-se de desocupação voluntária. No mais, não identifico nenhum fato novo relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão objeto do presente pedido de reconsideração, haja vista que a mera alegação de que a maior parte da área é de propriedade privada não é causa o bastante para alteração do posicionamento já externado, liminarmente, por esta Relatora, mesmo porque os requerentes não são proprietários da área ocupada, como restou decidido nos autos originários. Neste cenário, no juízo de reconsideração, mantenho a decisão liminar de id. 44935778. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora